Tribunal: TJSP
Processo: 1002728-68.2019.8.26.0248
Classe: Embargos de Declaração Cível / Servidores Inativos
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, CPC – Recurso Representativo de Controvérsia (Recurso Extraordinário no 630.137/RS) – Contribuição previdenciária – Imunidade parcial – Norma constitucional de eficácia limitada que depende de regulamentação pela legislação infraconstitucional – Acórdão

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, CPC – Recurso Representativo de Controvérsia (Recurso Extraordinário no 630.137/RS) – Contribuição previdenciária – Imunidade parcial – Norma constitucional de eficácia limitada que depende de regulamentação pela legislação infraconstitucional – Acórdão reformado.